Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-33.2016.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-33.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NESTOR ALVES FERREIRA - CPF: 251.452.669-87 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NESTOR ALVES FERREIRA - CPF: 251.452.669-87 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NESTOR ALVES FERREIRA E DESPROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO E DESPROVIDO.

I - Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexiste no caderno processual qualquer documento ou prova idônea que respalde a negativação combatida, destarte, conclui-se que o apontamento realizado foi indevido, devendo o prejuízo moral ser compensando por indenização decorrente.

II - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0000229-33.2016.8.11.0093 interposto por ambos litigantes: NESTOR ALVES FERREIRA e BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA”, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 85972488 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente, com resolução do mérito, a pretensão deduzida, para declarar a inexistência do débito apontado na inicial, confirmando-se a decisão liminar, consoante o art. 884 e seguintes do Código Civil; condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, e, por fim, condenou a parte reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82 caput do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC.

Em suma, alega o apelante NESTOR ALVES FERREIRA sob ID. 85972490 que embora o acerto da r. decisão em julgar procedente a ofensa moral pela negativação indevida perpetrada pela apelada, o apelante discorda no tocante ao quantum valorado pelo douto julgador, entendendo que fora “data maxima vênia” ínfimo e irrisório, não atendendo a finalidade indenizatória, isto posto e demonstrado, espera que esse conspícuo Colegiado dê provimento do Recurso de Apelação, para reformar a respeitável decisão invectivada no tocante a questão abordada com Majoração do quantum debeatur reformando a decisão para valor médio reconhecido por decisões semelhantes por esta corte.

Em suma, alega o apelante BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 85972494 inépcia da inicial; que a parte Apelada contratou junto ao Banco, e, inegavelmente usufruiu dos benefícios oferecidos, onde houve a mora, devidamente reconhecida sua existência; que ao assinar o contrato o mesmo sabia exatamente seus termos, sem questionar, portanto, preferiu concordou com as cláusulas ali expressas que garantem ao Banco a cobrança de taxas e juros; que se demonstra a impossibilidade de declarar dívida inexistente; excludente de responsabilidade, por inexistência de falha na prestação de serviço, e indenização decorrente; que não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois deixará a parte Recorrida em situação privilegiada, contrariando o princípio da hipossuficiência que vigora nas relações de consumo.

Contrarrazões sob ID. 85973450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela proposta por NESTOR ALVES FERREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos recorrentes.

Noticiou a parte autora em instância primeva ter aberto conta corrente com a parte ré em 2015 para recebimento de benefício assistencial. Porém, alegou ter pedido verbalmente o encerramento da conta bancária, o que não foi atendido, gerando cobrança de encargos, taxas e tarifas decorrentes de mera manutenção que somam mais de R$ 700,00, razão pela qual foi incluída no cadastro de inadimplentes.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, com resolução do mérito, a pretensão deduzida, para declarar a inexistência do débito apontado na inicial, confirmando-se a decisão liminar, consoante o art. 884 e seguintes do Código Civil; condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

A síntese recursal da parte NESTOR ALVES FERREIRA funda-se em necessidade de majoração da verba indenizatória.

A síntese recursal da parte e BANCO DO BRASIL S.A funda-se na ocorrência de preliminar de inépcia da inicial, e na afirmação de relação jurídica e débito existentes, que por sua vez ensejaram a negativação que não se mostra ilegal e passível de indenização.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

A alegação da inépcia da petição inicial sob o pretexto da existência de outras negativações incluídas no CPF da parte autora não abarca o caso em voga, posto que, restou demonstrado no caderno processual (ID. 85972481 - Pág. 15) a incidência de apenas uma negativação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente cumpre assentar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

O cerne dos recursos opostos consiste em verificar se ocorreram fatos ilegais passiveis de compensação indenizatória de cunho moral, em caso positivo, se a indenização foi fixada de maneira adequada.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial a peça de resistência e os documentos acostados (ID. 85972482 - Pág. 10), consubstancia-se a versão trazida na exordial, de que não há dívida entre os demandantes, uma vez que não foi respaldada documentalmente.

Em que pese a parte apelante argumentar que o apontamento negativo se deu em decorrência de inadimplência, inexistem provas que consubstancie a dívida e por sua vez o apontamento pejorativo e cobrança combatida, destarte, a determinação judicial de inexistência dos débitos não merece censura.

É incontroverso que a parte autora/apelante confessou a relação entabulada com a ré/apelante, todavia, a instituição bancária recorrente em seu mister probatório deixou de corroborar sua alegação de inadimplência com documentos idôneos.

É inaceitável que um consumidor adimplente, seja constrangido com a restrição do seu crédito por dívida inexistente.

É sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, posto que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva NÃO condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, motivo pelo qual deve ser majorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos DESPROVEJO a apelação da parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A e DOU PROVIMENTO à apelação da parte recorrente NESTOR ALVES FERREIRA para majorar a verba indenizatória para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021